Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARLLO OLIVEIRA SANTOS que restou assim ementada: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NEGATIVAÇÃO PRÉVIA EM DECORRÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. 1. Configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de tese/provas não suscitadas na instância de origem por constituir inovação, o que é vedado na legislação pátria. 2. Conforme dispõe a súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, não haverá dano moral na negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito, quando houver prévia inscrição por outro débito. 3.. Recurso não conhecido. Ato contínuo, o apelado/réu peticiona informando que efetuou o pagamento do débito, em favor do autor, da importância de R$ 1.182,32, no dia 20/07, conforme comprovante de depósito bancário (ID 17959854), e, conforme acordado, realizou a integral baixa dos débitos, efetuou o cancelamento definitivo do contrato e do cartão de crédito de sua titularidade (ID 17959853). O apelante não se manifestou quanto à composição efetuada (ID 18782108), mas sua advogada, com poderes para transigir e dar quitação (ID 10074995) concordou com o acordo (ID 17424176) É o relatório do necessário. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) (grifou-se) Destarte, considerando o pagamento efetuado e a quitação do débito, a resolução de mérito deste apelo, com, é medida que se impõe. Insta ressaltar que eventuais questões devem ser argüidas e decidias na instância inferior. Nessa circunstância, tendo em vista que o pagamento efetuado, HOMOLOGO a transação realizada, nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e RESOLVO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘a’ e ‘b’, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.